Tribunal: STF
Processo: AI 702064
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público. 
   Complementação de aposentadoria. Lei Estadual 4.819/58 e LC 200/74. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-RG 585.392. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento